Tribunal: TJSP
Processo: 1014070-35.2025.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal não consignado. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
Indébito. Restituição dobrada. Contrato celebrado após 31/03/2021. Modulação de eficácia adotada no julgamento do EAREsp 1.413.542/RS. 1.1. Consectários legais fixados na sentença de acordo com a pretensão do autor. Recurso não conhecido no ponto.
3.

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal não consignado. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
Indébito. Restituição dobrada. Contrato celebrado após 31/03/2021. Modulação de eficácia adotada no julgamento do EAREsp 1.413.542/RS. 1.1. Consectários legais fixados na sentença de acordo com a pretensão do autor. Recurso não conhecido no ponto.
3. Honorários advocatícios em favor do patrono do autor que devem ser fixados em 10% do valor da causa, em razão do valor inestimável da condenação. Inteligência do artigo 85, § 2o, CPC.
4. Sentença reformada para condenar a ré à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor de 10% do valor da causa. Recurso parcialmente provido na parte conhecida.